Tribunal: STF
Processo: RE 101741
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA NA CISAO DE
SOCIEDADE POR AÇÕES.
NATUREZA ABRANGENTE DA REGRA ESTABELECIDA NO ART-23, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE A NÃO INCIDENCIA NELA
ESTABELECIDA COMPREENDE A CISAO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, ASSIM COMO
AS DEMAIS OPERAÇÕES DE QUE TRATA A LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS:
INCORPORAÇÃO, FUSAO E A TRANSFORMAÇÃO SOCIETARIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.